Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de ID 43310755, os apelantes/autores buscam distinção entre o objeto da presente demanda e a controvérsia a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema 1.169, o qual motivou a determinação de suspensão do feito por essa Relatora. Manifestação do Distrito Federal pela manutenção da determinação de suspensão do feito (ID 44798278). DECIDO. Em que pese as razões trazidas pelos apelantes/autores, entendo que não lhes assiste razão. Isso porque resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos presentes autos e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. Ademais, é certa a existência de diferença significativa no que concerne aos limites do exercício do contraditório e da ampla defesa em sede de liquidação de sentença quando comparados àqueles inerentes ao feito executivo, situação que fundamenta a afetação do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a única distinção possível entre a controvérsia objeto do presente feito e a temática a ser debatida pelo superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Portanto, a questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Dessa forma, ainda que o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto, a prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo prejudicialidade ao pedido deste processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de distinção e mantenho a suspensão, nos moldes da decisão de ID 40704593. Publique-se e intimem-se.